Tribunal: TJMT
Processo: 1015069-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
V I S T O S.
Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, bem como no art. 7.o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Rafael Acácio Domingos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT. (Id 50654490)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, II e IV, c/cart. 14, II, todos do Código Penal.
Narra que o acusado foi preso preventivamente em 03 de outubro de 2019, e até o momento não se iniciou a instrução.
Relata que no tocante aos fundamentos, a prisão preventiva foi decretada com base em conceitos jurídicos indeterminados, em total contrariedade ao disposto no artigo 315, §2o, inciso II, do CPP. Basicamente citou-se como principal fundamento para a subsistência da prisão preventiva a gravidade do crime ou fato.
Aduz que o magistrado de piso, mencionou vagamente o perigo gerado pela liberdade do suspeito, sem que esse suposto perigo tenha sido relacionado a qualquer conduta praticada pelo paciente, o que é expressamente vedado pelo artigo 315, § 2o, inciso I, do CPP. Relata que o a autoridade acoimada cotara, ao invocar a necessidade da prisão preventiva para preservação da integridade física da vítima de tentativa de homicídio, Wilson Ferreira. Entretanto, não mencionou qualquer comportamento do paciente contra a referida vítima, seja violência física, ou psicológica.
Expõe que os indícios de materialidade e autoria são fraquíssimos, pois o paciente foi apontado como sendo o mandante do homicídio praticado contra seu próprio genitor, bem como da tentativa contra a vítima Wilson Ferreira. Chegou-se a essa conclusão porque a arma utilizada nos crimes pertence ao paciente.
Sustenta que a condenação sofrida pelo paciente poderia ser invocada para justificar a prisão preventiva, pois o mesmo foi condenado por tráfico de entorpecentes cometido em 06.05.2010 e já teve extinta a sua punibilidade, (Executivo de Pena ainda vigente no SEEU, Código 0028224.77.2016.8.11.0042). Assim, resta claro que a soltura do assistido não trará risco a ordem pública e o seu estado de liberdade não gerará perigo em concreto. Não há risco concreto de reiteração delitiva.
Narra ainda que “O paciente não praticou qualquer comportamento capaz de prejudicar o andamento da Ação Penal, ou que pudesse frustrar a futura aplicação da Lei Penal. Não tentou se evadir do Distrito da Culpa, não ocultou ou destruiu provas, não ameaçou testemunhas, e etc.” (sic)
Em razão ao excesso de prazo da prisão preventiva e tendo em vista o atual quadro de pandemia ocasionado pela Covid-19, que torna imprevisível o início e o fim da instrução, requer o seu relaxamento com a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos da nova redação dada ao artigo 282, § 6o, do CPP, caso se entenda necessário.
Desse modo, requereu que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, com imposição de medidas cautelares necessárias.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 51638462.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus manejado em benefício de Rafael Acácio Domingos, postulando, em síntese, o direito de recorrer em liberdade da sentença de pronúncia, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
No que concerne a alegada ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 50724465)
(...)A participação do acusado Rafael cinge no planejamento das empreitadas delitivas cometidas pelos acusados, com auxílio da arma de fogo encontrada em sua posse, por meio de mandado de busca e apreensão. Dessa forma, verificada a unidade de desígnios, bem como a divisão de tarefas entre os acusados, configurando o concurso de agentes.
A autoridade policial apurou durante as investigações que a arma de fogo utilizada nos crimes supostamente cometidos pelos réus seria de propriedade da vítima Joacyr, que teria dado ao denunciado Rafael. Uma testemunha afirmou ainda a autoridade policial, que o denunciado Rafael já teria tentado matar a vítima Joacyr em outra oportunidade, tendo em vista que a o denunciado era enteado da vítima Joacyr, demonstrando que o acusado possuía relação anterior com a vítima, havendo ligação afetiva entre ambos.
Em seu depoimento, a vítima Wilson deu detalhes do fato a autoridade policial, bem como reconheceu o autor dos tiros.
(...)
No caso em tela, verifico que a prisão preventiva dos suspeitos é medida essencial para garantia da ordem pública, a instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, vejamos:
A materialidade do delito está demonstrada haja vista a confirmação do óbito da vítima Joacyr Marques da Silva Guia em razão do disparo de um tiro de arma de fogo em direção a sua cabeça.
Igualmente, quanto a tentativa de homicídio em relação a vítima Wilson Ferreira Rodrigues Junior, policial militar, que afirmou que Vanderson foi o autor dos disparos.
A materialidade evidencia-se ainda pela arma de fogo encontrada na residência do acusado Rafael, a mesma utilizada nos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, bem como ulterior relacionamento do acusado com a vítima Joacyr.
O acusado Joedson pilotava a moto, enquanto o denunciado Vanderson efetuou os disparos em direção as vítimas. Quanto aos indícios de autoria, estes também encontram-se devidamente demonstrados, tendo em vista o depoimento da vítima sobrevivente que testemunhou todo o ocorrido.
Quanto ao fim de assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, verifico que a justificativa está cabalmente demonstrada, considerando a gravidade do delito em questão, bem como a periculosidade dos acusados, considerando que todos possuem antecedentes criminais.
Presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP deve ser deferida representação formulada pela autoridade policial.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, em consonância dom o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA e JOEDSON FRANCISCO DA SILVA. (...)”
Pela redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, dispõe que:
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
No que diz respeito a decisão que decretou a prisão preventiva, analisando-a exclusivamente para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Ademais, o órgão acusatório entendeu estarem presentes todos os requisitos da prisão preventiva do investigado, se manifestando nos autos pela decretação da prisão preventiva, em consonância com o que determinam os artigos 282, 310, 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Com relação ao excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal deve ser aferido à luz da razoabilidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo da custódia cautelar, a complexidade do processo e todos os fatores que possam influir no regular trâmite do feito, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
E conforme informado pelo douto magistrado a quo, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao paciente, a fim de possibilitar o prosseguimento da ação penal em relação a ele. (Id 51638462)
Relatou ainda, que “na mesma ocasião a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 15 de julho de 2020. Contudo, a Penitenciária Central do Estado informou a este juízo quanto a impossibilidade de realização do ato em razão do isolamento do paciente no “Raio 3 no período de 03/07/2020 até 17/07/2020”. Anoto que no dia 14.07.2020 foi solicitada a PCE disponibilidade de data e hora para interrogatório do paciente, porém, ainda não houve resposta. ”
Quanto à aplicação das medidas previstas na Recomendação no 62 do CNJ, igualmente não vislumbro a sua possibilidade. A situação de exceção causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) não pode, por si só, servir de justificativa para que nesse momento revoguem-se prisões preventivas decretadas dentro da legalidade, mediante decisões que fizeram a devida análise dos seus requisitos.
Ademais, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
Desse modo, por ora, se mostra desaconselhável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.